Tribunal: TJSP
Processo: 0024207-68.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO – CRÉDITO DE IPI DEVIDO PELA MONTADORA À CONCESSIONÁRIA – ANTERIOR DEMANDA ORIUNDA DO MESMO CONTRATO/RELAÇÃO JURÍDICA PRIMEIRAMENTE DISTRIBUÍDA À CÂMARA SUSCITANTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 105, DO RITJSP – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE, FIXANDO-SE A COMPETÊNCIA JUNTO À 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0024207-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
suscitante 25o CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 36o CÂMARA.
ACORDAM, em Turma Especial - Privado 3 do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente o conflito de competência,
reconhecendo a prevenção da suscitante para apreciação do recurso de apelação V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LUIZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS DIAS MOTTA, MELO BUENO, GOMES
VARJÃO, ANTONIO RIGOLIN, MARCONDES D'ANGELO, ANDRADE NETO,
JAYME QUEIROZ LOPES, SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0024207-68.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 15.632 2/4
VOTO No 15.632
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0024207-68.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA: 36a CÂMARA DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS:
FORD
MOTOR
COMPANY
BRASIL
LTDA
e
BARRECAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE COBRANÇA
AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO
CRÉDITO DE IPI
DEVIDO PELA MONTADORA À CONCESSIONÁRIA

ANTERIOR
DEMANDA
ORIUNDA
DO
MESMO
CONTRATO/RELAÇÃO
JURÍDICA
PRIMEIRAMENTE
DISTRIBUÍDA À CÂMARA SUSCITANTE
APLICAÇÃO
DO ARTIGO 105, DO RITJSP
CONFLITO DE
COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE, FIXANDO-
SE A COMPETÊNCIA JUNTO À 25a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO.
Trata-se de conflito de competência suscitado nos autos
da ação de cobrança pela Colenda 25a Câmara de Direito Privado, que
concluiu pela competência da 36a Câmara de Direito Privado para o
julgamento da apelação, ante a inexistência de prevenção.
A 25a Câmara de Direito Privado, ora suscitante,
esclarece que, apesar de se tratar de relação jurídica com pontos semelhantes,
não há identidade de partes ou de pedido entre a ação em que foi suscitado o
presente conflito de competência (n. 1017437-67.2018.8.26.0564) e a
demanda
anterior
supostamente
ensejadora
da
prevenção
(n.
1005533-21.2016.8.26.0564). Destaca que a ação em que foi suscitado o
conflito foi livremente distribuída na origem e aduz que a prevenção
pressupõe a existência de ações idênticas ou intrinsicamente relacionadas e
dependentes entre si, o que não se verifica na hipótese. Ressalta que não
foram vislumbrados motivos para distribuição por dependência ou reunião
dos processos em primeiro grau, de forma que não há que se falar em
prevenção da Câmara que primeiramente recebeu recurso interposto em ação
diversa.
A 36a Câmara de Direito Privado, por outro lado, expôs
que foi inicialmente distribuída à suscitante pretérita apelação interposta nos
autos n. 1005533-21.2016.8.26.0564, em que se discute o mesmo tema objeto
do debate nos autos n. 1017437-67.2018.8.26.0564. Indica que a questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0024207-68.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 15.632 3/4
controvertida, em ambos os feitos, refere-se à interpretação de cláusula de um
mesmo contrato firmado entre a montadora, a Associação Brasileira dos
Distribuidores Ford e todas suas concessionárias, sendo certo que as causas
derivam da mesma relação jurídica.
Houve oposição da interessada ao julgamento virtual do
feito (fls. 851).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que a dúvida de competência
não comporta acolhimento.
Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 105, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados”. Sic
Importante registrar que as hipóteses de prevenção para
apreciação de recursos, estabelecidas no Regimento Interno desta Corte
bandeirante, são mais abrangentes do que o regramento previsto no Código
de Processo Civil para ocorrência de conexão e para necessidade de
julgamento conjunto de ações em virtude de risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias.
Assim, o fato de as demandas terem tramitado e sido
julgadas separadamente na origem não impede o reconhecimento da
prevenção em grau recursal.
Feitas essas ponderações, passo ao exame dos demais
argumentos elencados pelos órgãos judicantes envolvidos no presente
conflito negativo de competência.
Em que pesem as teses defendidas pela suscitante,
entendo que razão não lhe assiste, vez que é evidente a ocorrência de
prevenção da 25a Câmara de Direito Privado.
Nota-se que a ação n. 1005533-21.2016.8.26.0564 e a
ação n. 1017437-67.2018.8.26.0564 foram propostas por concessionárias em
face da montadora Ford Motor Company Brasil Ltda, a fim de cobrar da ré
crédito de IPI que alegam fazer jus.
Importante registrar que foi celebrado Instrumento
Particular (fls. 36/42) entre Ford Motor Company Brasil Ltda (Autolatina
Brasil S.A. à época), Associação Brasileira dos Distribuidores Ford

ABRADIF e todos os concessionários Ford, grupo em que se incluem as
autoras das duas demandas mencionadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0024207-68.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 15.632 4/4
Dessa forma, não há dúvidas de que ambas as lides
derivam de igual relação jurídica e têm por objeto a interpretação de cláusulas
do mesmo Instrumento Particular, sendo certo que a situação em tela se
enquadra perfeitamente nas previsões existentes no artigo 105, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal.
Conforme redação do citado dispositivo, qualquer ação
decorrente do mesmo contrato/relação jurídica deve ser distribuída à Câmara
que conheceu do primeiro recurso entrado no Tribunal, ficando patente que a
suscitante encontra-se preventa para examinar a apelação interposta nos autos
1017437-67.2018.8.26.0564.
Neste sentido, aliás, já se manifestou outro órgão
fracionário ao examinar questões análogas envolvendo discussão travada
entre a montadora e outra de suas concessionárias, a saber:
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença que julgou
procedente a ação de cobrança. Prevenção gerada em razão da
distribuição anterior de Apelação n.o 1005533-21.2016.8.26.0564, em que
se discute o mesmo contrato, para a Egrégia 25a Câmara de Direito
Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 930,
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, com a
consequente redistribuição. Recurso não conhecido. (Apelação n.
1017435-97.2018.8.26.0564 - 33a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator MARIO A. SILVEIRA
j. 21/10/2019 - v.u.).
Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a
dúvida de competência, reconhecendo a prevenção da suscitante para análise
do feito, com determinação de remessa dos autos ao órgão fracionário
competente (25a Câmara de Direito Privado).
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator